Tribunal: TJPA
Processo: 0003932-16.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003932-16.2020.8.14.0006

EMBARGANTE: CARLOS DANIEL CORDEIRO CRUZ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: CARLOS DANIEL CORDEIRO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante afirma que acusação e defesa apelaram da sentença, mas este Órgão Fracionário só enfrentou a apelação do Ministério Público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A omissão do aresto por não ter se manifestado sobre o recurso da defesa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A acusação e a defesa apelaram da sentença condenatória. Todavia, esta Corte enfrentou tão somente o recurso do Ministério Público, razão pela qual a omissão deve ser reconhecida e sanada, devendo o apelo defensivo ser julgado na primeira sessão depois de precluídos os recursos contra os presentes declaratórios.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios a fim de possibilitar o julgamento da apelação interposta pela defesa na primeira sessão desimpedida, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS DANIEL CORDEIRO CRUZ
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP, opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o V. Acórdão nº 21956905, pleiteando sua reforma.

Aduz o embargante que o acórdão vergastado deixou de se manifestar sobre a apelação da defesa.

Pede o acolhimento dos declaratórios para que o apelo da defesa seja julgado.

O Custos legis opina pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

Analisando os autos, verifico que a acusação e a defesa apelaram da sentença condenatória. Todavia, esta Corte enfrentou tão somente o recurso do Ministério Público, razão pela qual a omissão deve ser reconhecida e sanada, devendo o apelo defensivo ser julgado na primeira sessão depois de precluídos os recursos contra os presentes declaratórios.

Ante o exposto, conheço e dou provimento aos declaratórios, a fim de possibilitar o julgamento do apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/05/2025